Tribunal: TJDFT
Processo: 0757791-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0757791-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE RIBEIRO CAMPOS APELADO: JOSE RIBEIRO CAMPOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE RIBEIRO CAMPOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BORTEZOMIBE, registrado na ANVISA, com recomendação de incorporação ao SUS pela CONITEC, mas ainda não dispensado pela SES/DF. Narra, em síntese, a parte autora que, conforme documento médico de lavra da dra. Daniele de Andrade Reckziegel, CRM-DF no 19.612, (I) é portador de Mieloma Múltiplo IgG/ kappa diagnosticado em desembro de 2018; (II) apresentava ao diagnóstico anemia e lesões ósseas com sintomas de comprenssão medular, e biópsia de medula óssea compatível com neoplasia de células plasmáticas; (III) iniciou protocolo CTD (clicosfofamida, talidomida e dexametasona) em dezembro de 2018, com resposta parcial muito boa, e foi submetido a transplante autólogo de medula óssea em setembro/2019; (IV) recebeu manutenção com Talidomida até dezembro/2020, porém foi suspenso por toxicidade cardíaca (bradicardia sintomática por BAV); (V) atualmente apresentando nova progressão de doença, com pico monoclonal em ascenção e lesões ósseas; (VI) necessita receber com brevidade tratamento quimioterápico a base de Bortezomibe, medicamento é recomendado pela ANS, Conitec e Ministério da Saúde, porém não está padronizado na SES/DF; (VII) dentre os medicamentos disponíveis na SES para tratamento de Mieloma Múltiplo, não há substituto ao Bortezomibe; (VIII) a demora em iniciar a medicação pode acarretar grande morbidade, com fraturas patológicas, e lesão renal permanente.; (II) submeteu-se a bloqueio hormonal, mas foi refratária ao tratamento; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) há indicação de tratamento com enzalutamida 40mg, 4 comprimidos por dia, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Janaina Jabur (CRM/DF 18.101). Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 15242/2022, contudo, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 52748445. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 42.109,07 (quarenta e dois mil, cento e nove reais e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos. O 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para este Juízo Especializado, ID 141067131. A Decisão ID 141155586 (I) recebeu a inicial; (II) fixou a competência deste juízo; (III) concedeu a gratuidade de justiça; (IV) determinou a emissão de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT; e, (V) remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação quanto à tutela antecipada. A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela urgência, ID 141217249. A Decisão 141235521 DEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pela médica assistente ID 141066312. Intimação do Secretário de Saúde do Distrito Federal no dia 03/11/2022, ID 141494053. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 141969138, alegando preliminares de inadequação do valor da causa e de reconhecimento da competência da Justiça Federal. No mérito, requereu a rejeição total do pedido. Anexou Despacho Técnico o 656/2022. Em réplica, ID 142052058, a parte autora reiterou os termos da inicial. A parte ré juntou aos autos documentos que comprovam a dispensação do medicamento à parte autora, ID 143150114. O NATJUS/TJDFT apresentou Nota Técnica, com parecer favorável à demanda, ID 144163753. Intimadas as partes para manifestarem-se quanto à Nota Técnica, a parte autora manifestou ciência e a parte ré deixou o prazo transcorrer em branco. Em parecer final, ID 151548946, o Ministério Público oficiou pela procedência do pedido.” (ID 45340256). Ao final, rejeitada a preliminar de incompetência absoluta e julgado procedente pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora 32 ampolas do medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pelo médico assistente ID 141066312 e respaldada pelo NATJUS, ID 144163753. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela antecipada. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 4 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal.” (ID 45340256). Distrito Federal apelou (ID 45340260). Em suas razões, aduziu exclusivamente que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a União Federal deverá necessariamente compor o polo passivo de ações para o fornecimento de medicamentos que, embora registrados na ANVISA, ainda não estejam inseridos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Ao final, requereu: “Assim, diante de explícito caso de litisconsórcio passivo necessário, requer-se a cassação da r. Sentença prolatada, determinando-se o retorno do autos para que a parte contrária promova a inclusão da União Federal no polo passivo da presente lide (mediante a respectiva emenda à inicial), sob pena de extinção, e, na sequência, sejam os autos encaminhados à Justiça Federal, para o devido processamento e julgamento do feito.” (ID 45340260). Contrarrazões do autor de ID 45340263 pelo desprovimento do recurso. A Defensoria Pública do Distrito Federal apelou no ID 45340264; postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 45340267 pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 45935821, deixou de se manifestar quanto ao recurso da Defensoria Pública e, com relação ao recurso do Distrito Federal, oficiou por seu desprovimento. Tendo em vista o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1366243, Tema 1234, foi aberta vista às partes, que se manifestaram nos IDs 46826259 e 47225077. É o relatório. Passo a decidir. Conheço dos recursos, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL Conforme anotado no relatório, o recurso do Distrito Federal versa exclusivamente sobre a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, a partir de interpretação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua repercussão geral. Com relação ao tema específico da competência jurisdicional nas demandas que versam sobre a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados às políticas públicas de saúde, o Supremo Tribunal Federal afetou o Recurso Extraordinário 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral, para resolver a questão. No referido recurso extraordinário, o Ministro Gilmar Mendes deferiu tutela provisória incidental, que foi referendada pelo plenário, nos seguintes termos: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243, j. 19.4.2023, grifei). De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os feitos já sentenciados até 17 de abril de 2023 deverão permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado, assim como durante a fase satisfativa. No caso, a r. sentença de ID 45340256 foi prolatada em 22 de março de 2023, portanto, antes de 17 de abril de 2023, razão por que o feito em análise deverá permanecer na Justiça comum do Distrito Federal nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, rejeito a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio com a União, do que decorre o desprovimento do recurso do Distrito Federal. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA O recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva a superação da enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Defensoria Pública constitui função essencialíssima à Justiça, e em boa hora, a partir de reformas constitucionais, foi-lhe assegurada autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de proposta orçamentária (artigo 134, § 2o, da Constituição Federal). E o inciso XXI do artigo 4o da Lei Complementar 80 permite à Defensoria Pública execute e receba as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, mesmo quando devidas por quaisquer entes públicos, cuja receita tem destinação exclusiva e específica: “XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;” Certo que o Supremo Tribunal Federal, em 2017, ao julgar a Ação Rescisória n. 1937 condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União: “Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.” (AR 1937 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). Contudo, a questão sob exame ainda não está pacificada no Supremo Tribunal Federal, tanto que, em 2018, foi reconhecida a repercussão geral da questão, a qual ainda não foi julgada: “Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). E esta a ementa de julgado de 2020 (portanto, posterior ao julgamento da referida ação rescisória), no qual não foi admitido o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública do próprio ente federado ao qual pertence: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.730-RG/RS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no RE 592.730-RG/RS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 857583 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). Diante da falta de uma orientação precisa e vinculante sobre o tema, por convicção, ainda aplico o disposto no enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. (SÚMULA 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). Interpreto cum granus salis o inciso XXI do artigo 4o da Lei Complementar 80 no sentido de excluir o ente público ao qual pertence a Defensoria Pública, pois, mesmo com a festejada autonomia administrativa e funcional, e com a iniciativa de proposta orçamentária, a Defensoria Pública ainda integra a pessoa jurídica de direito público, na hipótese, o Distrito Federal. Isso não significa, porém, que haja subordinação ao Poder Executivo. Assim, invariavelmente, haveria confusão entre o credor e o devedor, o que tornaria, do ponto de vista da relação obrigacional, inadmissível o recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal do próprio Distrito Federal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Cível: “REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 5. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 6. Aliás, esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal mesmo após o reconhecimento da repercussão geral do tema. 6.1. "EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.730-RG/RS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no RE 592.730-RG/RS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido" (ARE 857583 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). 7. Remessa necessária admitida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1434673, 07090947020218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço dos recursos e, na extensão, nego-lhes provimento. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora